Tribunal: TCU
Processo: 040.277/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 262/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades na rescisão de contrato de locação de imóvel celebrado entre a empresa Itália Participações S.A. e o Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura, na condição de locatário (Contrato 9/2017); Considerando que o art. 79 da Lei 8.666/1993 prevê a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Administração na situação prevista no inciso XII do art. 78, qual seja, razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; Considerando a informação de que, com a mudança de cenário que resultou na redução do quadro funcional do órgão e a disponibilidade de local próprio para abrigar todos os servidores que atualmente trabalham no prédio locado, não haveria razões para a manutenção da execução contratual por mais oito anos; Considerando a demonstração do interesse público na rescisão; Considerando, finalmente, que a ausência do fumus boni iuris conduz à não adoção de medida cautelar; Considerando que se encontra em tramitação neste Tribunal o TC Processo 006.593/2017-8 , que trata de representação para analisar a regularidade da contratação referente ao Contrato 9/2017. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir por consequência a medida cautelar pleiteada, e em dar ciência deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura e ao representante, juntamente com a instrução (peça 36), procedendo-se ao apensamento dos autos ao TC Processo 006.593/2017-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.277/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.